Tribunal: TJES
Processo: 0000370-91.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), fixando-lhe pena definitiva de 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 360 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) Verificar se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância estrita do art. 226 do CPP, enseja nulidade da prova;(ii) Analisar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação;(iii) Avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, inclusive a aplicação das majorantes e a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de observância formal ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal, quando há outros elementos robustos que confirmam a autoria, como os depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, além da apreensão de bens subtraídos.

4. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais com violência, sobretudo quando corroborada por demais provas.

5. A utilização de arma de fogo foi devidamente comprovada por testemunhos coerentes e firmes das vítimas, sendo desnecessária a apreensão e perícia do artefato.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime. A aplicação da agravante da reincidência e das causas de aumento foi proporcional e de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

7. Fixação de honorários advocatícios em 2ª instância ao defensor dativo em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando este é corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que sua utilização esteja comprovada por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas.

3. A elevação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, respeitando o critério de proporcionalidade adotado pelos tribunais superiores.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPP, art. 226; CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 814.655/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/11/2024, DJe 26/11/2024.

STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023.

STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0000467-48.2018.8.08.0034, 2ª Câmara Criminal, DJe 10/04/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0000560-95.2023.8.08.0014, 1ª Câmara Criminal, DJe 13/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-91.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO AGUIAR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), fixando-lhe pena definitiva de 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 360 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) Verificar se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância estrita do art. 226 do CPP, enseja nulidade da prova;(ii) Analisar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação;(iii) Avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, inclusive a aplicação das majorantes e a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de observância formal ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal, quando há outros elementos robustos que confirmam a autoria, como os depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, além da apreensão de bens subtraídos.

4. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais com violência, sobretudo quando corroborada por demais provas.

5. A utilização de arma de fogo foi devidamente comprovada por testemunhos coerentes e firmes das vítimas, sendo desnecessária a apreensão e perícia do artefato.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime. A aplicação da agravante da reincidência e das causas de aumento foi proporcional e de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

7. Fixação de honorários advocatícios em 2ª instância ao defensor dativo em R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando este é corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que sua utilização esteja comprovada por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas.

3. A elevação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, respeitando o critério de proporcionalidade adotado pelos tribunais superiores.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPP, art. 226; CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 814.655/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/11/2024, DJe 26/11/2024.

STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023.

STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0000467-48.2018.8.08.0034, 2ª Câmara Criminal, DJe 10/04/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0000560-95.2023.8.08.0014, 1ª Câmara Criminal, DJe 13/03/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000370-91.2022.8.08.0039

APELANTE:
GILBERTO AGUIAR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Gilberto Aguiar de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 11817294, o apelante pleiteia a reforma da sentença condenatória, alegando que o reconhecimento pessoal realizado em sede policial não respeitou as formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria a validade da prova. Sustenta, ainda, que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar a condenação, destacando contradições nos depoimentos e a ausência de apreensão da arma de fogo alegadamente utilizada no crime.

Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo ao menos a sua redução, com o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, já que esta não foi apreendida. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios em 2ª instância em favor do defensor dativo.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11817295, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 15143257.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, entendo que esta não merece acolhimento.

Isso porque, embora o procedimento de reconhecimento realizado na fase policial não tenha observado de forma literal todos os requisitos formais do artigo 226 do CPP, há elementos probatórios consistentes nos autos que conferem segurança à identificação do apelante como um dos autores do roubo.

A vítima, em sede policial e posteriormente em juízo, foi firme ao afirmar que conhecia o réu de vista por residirem no mesmo bairro e que, no momento do crime, conseguiu vê-lo claramente, pois este estava com a viseira do capacete levantada.

Essa assertiva foi reiterada em juízo, ocasião em que o reconhecimento foi espontâneo e seguro, sendo corroborado pelo depoimento de outras testemunhas e pela apreensão de objetos subtraídos que estavam na posse do apelante ou de sua companheira.

Diante disso, afasto a preliminar, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de cumprimento integral das formalidades do artigo 226 do CPP não acarreta, por si só, nulidade do reconhecimento, desde que o conjunto probatório seja suficiente para sustentar a condenação, como ocorre no presente caso.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E V E §2º-A. I, DO CP). NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELA VÍTIMA, EM JUÍZO E POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso,
o reconhecimento pessoal do paciente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, incluindo depoimentos da vítima e outra provas, colhidas sob o crivo do contraditório.
lV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus não conhecido.” Grifei. (STJ; HC 814.655; Proc. 2023/0115345-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 26/11/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa Eg. Corte de justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. [...]. 1. Preliminar – cerceamento de defesa – inobservância do previsto no art. 226 do CPP
: O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia.
Preliminar rejeitada. (TJES, AP. nº 0000467-48.2018.8.08.0034. 2ª Câmera Criminal. Rel. Des. Nome, Dje: 10/04/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ orienta que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente.
(TJES, AP. nº 0000560-95.2023.8.08.0014. 1ª Câmera Criminal. Rel. Des. Nome, Dje: 13/03/2024).

Da mesma forma, no mérito, a pretensão recursal não merece prosperar, pelas razões a seguir expostas.

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente demonstrada, não apenas pelos boletins de ocorrência e autos de apreensão e restituição, como também pelos relatos coerentes e convergentes das vítimas.

Já a autoria, por sua vez, restou igualmente comprovada, uma vez que a palavra das vítimas, em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos são prestados de forma firme, sob o crivo do contraditório, e encontram respaldo em outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

As declarações de Josemar Milli e Josemar Heber Schmidt Milli são claras, detalhadas e coesas, reforçadas pelo reconhecimento direto do acusado e pela apreensão de bens subtraídos em sua posse.

Neste contexto, é importante destacar que o apelante, ao ser interrogado, alegou não se lembrar dos fatos e negou conhecer a vítima, embora residisse na mesma rua. Essa alegação isolada, desprovida de qualquer respaldo probatório e dissociada do restante do conjunto fático probatório, não é suficiente para infirmar a autoria atribuída a ele.

No que diz respeito à majorante do uso de arma de fogo, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que a ausência de apreensão e perícia da arma não impede a incidência da causa de aumento, desde que sua utilização reste comprovada por outros meios de prova idôneos, como a palavra das vítimas.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
2. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA . I. CASO EM EXAM [...]
5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6. Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ – HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

No tocante a dosimetria da pena, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que o magistrado
a quo
teria incorrido em excesso ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais.

Todavia, razão não lhe assiste.

É certo que a fixação da pena deve obedecer às balizas do art. 59 do Código Penal, em consonância com o disposto no art. 68 do mesmo diploma legal, mediante apreciação das circunstâncias judiciais, das agravantes e atenuantes, e das causas de aumento e de diminuição.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a exasperação da pena-base, quando fundamentada em circunstâncias concretas, não ofende o princípio da proporcionalidade, sendo legítimo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal para cada circunstância judicial negativa.

No presente caso, o delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, possui pena mínima de 4 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão, resultando em intervalo de 6 (seis) anos.

Desse modo, cada circunstância judicial desfavorável permite o acréscimo de até 9 (nove) meses na primeira fase da dosimetria, e o magistrado de origem, ao reconhecer como negativas os antecedentes e as circunstâncias do crime, aplicou aumento compatível com esse parâmetro, fixando a pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional e fundamentada, destacando a reincidência específica em crimes patrimoniais e a gravidade acentuada da conduta, que envolveu o uso de arma de fogo, a restrição da liberdade das vítimas e ameaças graves inclusive contra crianças.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), em conformidade com o critério reiteradamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite esse patamar como adequado e proporcional.

Ademais, não se verifica
bis in idem
, pois condenações distintas foram utilizadas: algumas para fundamentar os maus antecedentes na primeira fase, outras para justificar a agravante de reincidência na segunda.

Na terceira fase, foram corretamente aplicadas as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, em razão do concurso de agentes e do uso de arma de fogo.

Cumpre salientar que a ausência de apreensão e perícia do armamento não inviabiliza a incidência da majorante, quando há outros elementos probatórios idôneos, como os firmes e harmônicos depoimentos das vítimas, que relataram terem sido ameaçadas com armas durante toda a ação criminosa.

Diante desse quadro, concluo que a pena foi fixada com estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais, respeitando-se o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima na primeira fase, e de 1/6 para a agravante da reincidência na segunda fase.

Assim, verifica-se que a pena foi fixada em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais, com fundamentação concreta, proporcional e devidamente individualizada.

Razão pela qual, não há que se falar em excesso ou ilegalidade a justificar o redimensionamento pretendido pela defesa.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

Além disso, considerando a atuação do defensor dativo em grau recursal, fixo honorários advocatícios suplementares em favor do
Dr. Daniel Jabour Baptisti (OAB/ES 12.896),
no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, em consonância com os parâmetros desta Corte.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.